Tribunal: STF
Processo: Pet 9941
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Penal. Petição. Notícia-Crime. Crimes contra a Administração Pública. Ausência de Legitimidade. 
1. Os crime de prevaricação e de advocacia administrativa são de ação penal pública. A peticionária não pode ser considerada vítima dos delitos, que protegem a Administração Pública. Tampouco a petição foi apresentada por autoridade policial ou pelo Ministério Público.
2. No caso concreto, não houve pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados a tanto.
3. Julga extinto o processo.
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada pela Deputada Federal Natália Bastos Bonavides em face do atual Ministro de Desenvolvimento Regional Rogério Simonetti Marinho.
    2. De acordo com a petição inicial, o Ministro teria direcionado verbas da União para construção de um mirante turístico vizinho a um terreno onde o noticiado pretende construir um condomínio, o que valorizaria a propriedade. Afirma também que o Ministro tentou ocultar quem propôs o direcionamento das verbas para a construção, ferindo a Lei de Acesso à Informação (LAI).
    3. Sustenta que, ao sonegar as informações requeridas com base na LAI, o Ministro teria cometido o crime de prevaricação (art. 319, CP). E, ao alocar recursos federais para construção que o beneficia, teria cometido o crime de advocacia administrativa (art. 321, CP).
    Decido.
    4. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.
    5. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (grifei).
    6. Os crimes de prevaricação e de advocacia administrativa são de ação penal pública. A peticionária não pode ser considerada vítima dos delitos que protegem a Administração Pública. Tampouco a petição foi apresentada por autoridade policial ou pelo Ministério Público. 
    7. Desse modo, verifico que, no caso concreto, não houve pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados a tanto. Impõe-se, portanto, a extinção da petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a ser formulado pedido de instauração de inquérito por quem detenha legitimidade para tanto. Nesse sentido, confiram-se, de minha lavra, decisões proferidas nas Pets. 8922 (j. 01.10.2020), 8923 (j. 21.10.2020), 9255 (j. 16.11.2020), 9407 (j. 11.02.2021), Pet 9470 (j. 05.03.2021) e Pet 9502 (j. 12.03.2021). Menciono, ainda, a Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, de minha relatoria, j. 24.02.2021):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.
    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.
    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.
    4. Agravo interno não conhecido.”
    8. Nada impede, evidentemente, que a peticionária formule a notícia-crime diretamente à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 27 do CPP (“Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção”).
    9. Diante do exposto, extingo a petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Arquive-se.
          Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator